Tribunal: TJES
Processo: 0000214-41.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000214-41.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FERREIRA DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estelionato, por três vezes, em concurso material (art. 171,
caput
, c/c art. 69, ambos do CP), além da fixação de 96 dias-multa, indenização por danos materiais às vítimas e compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 para cada ofendido. A defesa postula a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, alteração do regime para semiaberto, substituição da pena por restritivas de direitos, concessão de sursis, redução dos danos morais fixados e arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade para condenação; (ii) analisar a existência de dolo específico nas condutas praticadas; (iii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iv) examinar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando; (v) verificar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis; (vi) apreciar eventual redução dos valores fixados a título de danos morais; e (vii) definir a fixação de honorários à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito se comprova por boletins de ocorrência, extratos bancários das vítimas e relatório de extração de dados do celular do réu, que evidenciam o uso do aplicativo “Coletar - TRM7” para gerar comprovantes falsos de transferência via PIX.

A autoria resta demonstrada pelos depoimentos consistentes das vítimas, que confirmam a conduta fraudulenta do réu em episódios distintos, além da oitiva de testemunha que relata histórico semelhante do réu com familiares.

A tese defensiva de ausência de dolo não prospera, diante da demonstração do ardil empregado previamente à celebração dos negócios, afastando a alegação de mero inadimplemento civil.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade acentuada e personalidade voltada à reiteração delitiva, com base em provas constantes dos autos, sendo legítima a utilização da fração de 1/8 por circunstância judicial negativa.

O regime inicial fechado está devidamente fundamentado na reincidência, na gravidade concreta dos fatos e no comportamento processual do réu, especialmente por sua condição de foragido durante a maior parte da instrução.

A substituição da pena por restritivas de direitos e o sursis são inviáveis por impedimento legal objetivo, diante da pena superior aos limites estabelecidos nos arts. 44 e 77 do CP.

Os valores fixados a título de danos morais são compatíveis com o art. 387, IV, do CPP, não sendo exigida instrução específica, considerando-se o dolo, os prejuízos causados e o caráter pedagógico da medida.

A fixação de honorários advocatícios à defensora dativa é cabível e compatível com a atuação em segundo grau, sendo arbitrado o valor de R$ 1.000,00.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000214-41.2023.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS FERREIRA DO ROSARIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ROMULO DASSIE MOREIRA - ES24268, SONARIA FABIULA FRANSKOVIAK - ES23507

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS FERREIRA DO ROSÁRIO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que o condenou pela prática do crime de estelionato, por três vezes, em concurso material (art. 171,
caput,
3x, n/f art. 69, ambos do CP), à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, 96 (noventa e seis) dias-multa, à razão mínima.

O acusado foi ainda, condenado a pagar às vítimas, a título de danos materiais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para duas delas e R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais) para a outra, bem ainda a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada ofendido.

Em suas razões, a defesa busca a absolvição do apelante por ausência de provas suficientes, sustentando a inexistência de dolo específico e ausência de comprovação da materialidade dos fatos. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal; a aplicação do regime semiaberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, ainda, a concessão do
sursis;
e a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. Por fim, pede o arbitramento de honorários advocatícios a defensora dativa.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no período compreendido entre dezembro de 2022 e março de 2023, na cidade e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o apelante teria obtido, para si, vantagem ilícita em prejuízo de terceiros, mediante ardil, consistente na apresentação de comprovantes falsos de transferência via PIX. De acordo com a narrativa acusatória, o recorrente realizava compras com comerciantes locais e, no momento do pagamento, simulava a realização da transação eletrônica, apresentando comprovantes de agendamento de pagamento que, em verdade, jamais se concretizavam, conforme se depreende das declarações das vítimas e da análise dos extratos bancários acostados aos autos.

Em 05 de dezembro de 2022, o réu teria adquirido bebidas alcoólicas no valor de R$ 347,00 da vítima
Edson Guarnier de Andrade
, apresentando comprovante de pagamento que, segundo esta, não gerou nenhum crédito em sua conta bancária. No dia 22 de dezembro de 2022, nova conduta foi praticada contra a vítima
Bruno Furlan Biancardi
, de quem o acusado teria comprado dois perfumes, pelo valor de R$ 915,00, igualmente utilizando-se de comprovante falso de transferência. Por fim, em 05 de março de 2023, o réu teria realizado outra compra, no valor de R$ 300,00, no estabelecimento de
Rogéria Maria de Souza
, novamente apresentando comprovante de pagamento que não se refletiu no extrato bancário da vítima.

As vítimas chegaram a procurar pelo infrator, que no início mencionava que acertaria os valores e depois deixou de atender o telefone, furtando-se a responsabilidade.

Feitos tais esclarecimentos, passo ao exame das teses formuladas no presente apelo.

Em relação ao
pedido de absolvição
, verifico que não assiste razão à defesa.

A materialidade resta evidenciada pelos boletins de ocorrência registrados pelas vítimas (fls. 15/19 do inquérito – ID 14235284), pelos extratos bancários que demonstram a inexistência de crédito referente aos valores supostamente pagos, bem como pelo relatório de extração de dados do aparelho celular apreendido em poder do réu (ID 14235368), no qual foi constatada a utilização do aplicativo “Coletar - TRM7”, empregado para a produção de comprovantes falsos de transferências via PIX.

Quanto à
autoria
, restou inequivocamente demonstrada pelos depoimentos prestados pelas vítimas em juízo. O comerciante
Bruno Furlan Biancardi
(ID 14235335)
,
relatou que, em 22 de dezembro de 2022, vendeu dois perfumes ao apelante no valor total de R$ 1.000,00, recebendo deste comprovante de pagamento via PIX que, posteriormente, revelou-se fraudulento, visto que não houve ingresso do valor em sua conta bancária. Diante disso, tentou cobrar a dívida, sem êxito. Relatou ainda ter tido conhecimento de que outros comerciantes haviam sido vítimas de conduta similar por parte do apelante.

De forma semelhante,
Edson Guarnier de Andrade
(ID 14235353) informou que o réu adquiriu bebidas alcoólicas em seu mercado, no valor de R$ 347,00, apresentando comprovante falso de pagamento. Ao verificar que não houve crédito em sua conta, procurou o réu, que se negou a regularizar a dívida.

A vítima

Rogéria Maria de Souza
(ID 14235353) confirmou que o réu comprou mercadorias em seu bar no valor de R$ 1.000,00 e, do mesmo modo, apresentou comprovante falso de pagamento.

Corrobora os depoimentos acima, a oitiva da testemunha
Maria Rita Santos Rosário
(ID 14235358), tia do apelante, que relatou que o réu já havia praticado condutas semelhantes, inclusive com familiares, chegando a subtrair seu cartão de benefício assistencial e contrair empréstimos em seu nome, resultando em prejuízo de aproximadamente R$ 37.000,00.

O réu, em seu interrogatório judicial (ID 14235358), negou os fatos, apresentando alegações genéricas de que teria efetuado os pagamentos, sem, contudo, apresentar qualquer prova nesse sentido. Sua negativa isolada, destituída de respaldo probatório, não se sobrepõe ao conjunto robusto e harmônico de provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Rejeita-se, ainda, a tese de que os fatos constituiriam mero inadimplemento civil. Como reiteradamente decidido pelos tribunais superiores, o inadimplemento contratual pode configurar estelionato, desde que demonstrado o dolo prévio à celebração do negócio. No presente caso, há prova cabal do ardil empregado: o réu fazia uso de ferramenta digital para simular transferências inexistentes, induzindo as vítimas ao erro e obtendo, assim, vantagem ilícita.

Assim, diante das provas carreadas aos autos, não há dúvida razoável quanto à prática dos crimes de estelionato em três oportunidades distintas. O elemento subjetivo do tipo penal, o dolo, encontra-se fartamente demonstrado, de modo que não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Quanto ao pleito de
r
edução da pena-base ao mínimo legal
, também não merece prosperar.

O magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal (2 anos), majorando-a em razão da “culpabilidade” acentuada e “personalidade” desviada do réu, circunstâncias extraídas diretamente do conjunto probatório, que demonstra a habitualidade delitiva e o dolo intenso na reiteração das fraudes.

A jurisprudência do STJ admite a valoração da personalidade e da culpabilidade com base no histórico e no comportamento do agente, independentemente de laudo técnico, desde que devidamente motivada, como ocorreu no caso (HC 566.684/SP).

Quanto ao uso de ações penais em andamento, a sentença não as utilizou como antecedentes, mas apenas como reforço à avaliação da personalidade voltada à delinquência.

Ressalto que, muito embora não haja previsão legal, para a quantidade de aumento, promovido na primeira fase da dosimetria, verifico que o Magistrado, corretamente, adotou a orientação jurisprudencial majoritária, utilizando a fração de 1/8 (um oitavo), do intervalo entre as penas máximas e mínimas cominadas ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável.

No que diz respeito ao
regime de cumprimento da pena
,
embora a pena fixada – oito anos – permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, o juiz de primeiro grau justificou, de maneira idônea, a fixação do regime inicial fechado, considerando a reincidência do réu, a gravidade concreta das condutas praticadas, bem como o fato de o réu ter permanecido foragido durante a maior parte do processo.

Outrossim, ressalto que o artigo 33, §3º, do Código Penal, autoriza a imposição de regime mais gravoso, desde que fundamentada, o que se observa no caso.

Acerca do pedido de
substituição da pena por restritivas de direitos (art. 44 do CP)
ou de
sursis
(art. 77 do CP)
,
não há como prosperar, pois a pena fixada é superior aos limites legais de 4 anos e de 2 anos, respectivamente. Trata-se de impedimento legal objetivo que inviabiliza o acolhimento da pretensão.

Quanto ao valor da
indenização por dano moral
fixada em favor das vítimas – R$ 8.000,00 para cada uma –, verifico que está em consonância com o disposto no art. 387, IV, do CPP. A reparação mínima não exige instrução probatória específica sobre o dano moral, bastando o pedido expresso da acusação e o reconhecimento do ilícito. Considerando o dolo, o prejuízo patrimonial, a repercussão emocional para as vítimas e o caráter pedagógico da medida, entendo o valor razoável e proporcional, não havendo que se falar em redução.

Por fim, quanto aos
honorários advocatícios
, considerando a nomeação da Dra. SONÁRIA FABIULA FRANSKOVIAK (OAB/ES nº 23.507) como defensora dativa do apelante, arbitro-lhe, pela atuação em segundo grau, o valor de R$ 1000,00 (mil reais), atualizáveis e corrigidos a partir da data deste julgamento, compatível com o trabalho desenvolvido e o grau de complexidade da peça apresentada (razões).

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

Fixo os honorários da defensora dativa no valor de R$ R$ 1000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.